Tribunal: CARF
Processo: 10680.003712/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003712/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
AINDA SANT'ANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos
da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário constituído mediante auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003712/2005-45
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003712/2005-45

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-21.293 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (processo digital, fls. 324 a
337), transcritos a seguir:
Contra a interessada foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 10, referente ao exercício
de 2003, com exigência de crédito tributário de no valor de R$ 32.008,33 a titulo de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), juro de mora, multa proporcional de 75% e
multa exigida isoladamente.
A exigência resultou da omissão de rendimentos .tributáveis recebidos pela prestação de
serviços a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), ensejando falta de recolhimento de carnê-leão e consequente multa exigida
isoladamente.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido auto de infração.
Irresignada, tendo sido cientificada em 30/0312005 (fl. 44), a contribuinte impugnou o
feito fiscal em 29/04/2005, apresentando o arrazoado de fls. 45/60, acompanhado dos
documentos de fls. 61 a 157, com as suas razões de defesa a seguir reunidas
sucintamente.
A contribuinte salienta que a norma do inc. II do art. 22 do RIR não fala em funcionário,
mas servidor. palavra essa que tem um sentido mais amplo, oriundo do Direito
Administrativo. Transcreve doutrina a respeito.
Alerta para o Princípio da Verdade Material, ou seja, a verdade dos fatos prevalece
sobre a forma como são colocados.
"Diante desse principio, tenho a dizer que, tanto no caso em questão quanto em
inúmeros outros, relativos a outros colegas, busca a Unesco através dos
contratos evitar a caracterização de vinculo de emprego com os prestadores de
serviços.
Assim redige as cláusulas do contrato de adesão da forma como melhor lhe
convém. (..)
Com o devido respeito, entendo que a autoridade administrativa não adentrou
no âmago da controvérsia, utilizando para prolatar o seu entendimento, tão-
somente, trechos dos contratos firmados com a Unesco.
Na verdade, a análise da questão deveria ser mais ampla, abarcando não só os
contratos em si, mas o "Anexo de Retificação e Ratificação de artigos" do
contrato que firmei, além dos inúmeros tratados internacionais que se aplicam
sobre a questão.”
A requerente transcreve trecho do "Acordo Básico de Assistência Técnica", que compôs
a legislação brasileira a partir do Decreto n" 59.308/66, disciplinando a prestação de
serviços por peritos aos países membros, dentre eles o Brasil. Entende a contribuinte
que a sua contratação se deu com supedâneo no referido acordo, não se podendo
"pretender excluir a aplicação da 'Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas' (corno pretenderam os contratos firmados com a Unesco)".
[...]
Portanto, coiro perita e membro do ‘secretariado' devo ser considerada `Servidora',
fazendo jus ao beneficio.
[...]
Por fim, requer sejam extirpadas as penalidades/juros/atualização monetária exigidos, a
teor do parágrafo único do art. 100 do CTN.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003712/2005-45

Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (processo digital,
fls. 324 a 337):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por
residentes ou domiciliados no Brasil decorrentes da prestação de serviços
a Organismos Internacionais.
MULTA ISOLADA (CARNE-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de oficio é exigida isoladamente, no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do imposto (carnê-leão),
que deixar de fazê-lo.
MULTA ISOLADA (CARNE-LEÃO). REDUÇÃO DO PERCENTUAL
DE 75% PARA 50%.
A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao tempo
da prática da infração deverá ser aplicada retroativamente aos fatos
pretéritos ainda -não julgado.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária.
Lançamento procedente em parte.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
aduzindo ter quitado o imposto, os juros e a multa de ofício, mas contestando a aplicação
concomitante da multa isolada de 50% (cinquenta por cento), por falta de recolhimento do carnê-
leão, com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), em razão da ausência de
recolhimento do imposto a pagar apurado no ajuste anual (processo digital, fls. 344 a 350).
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/3/2009
(processo digital, fl. 342), e a peça recursal foi recebida em 24/4/2009 (processo digital, fl.
344), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003712/2005-45

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.003712/2005-45

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho. Confirma-se:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, cancelando-se a multa
isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do enunciado de Súmula CARF no 147.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital